Tribunal: TJSP
Processo: 1013395-67.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – Multa aplicada em decorrência de queima ao ar livre – Ausente informação sobre a origem e a autoria do incêndio provocado, que não pode ser imputado à autora – Responsabilidade por infração administrativa que é subjetiva – Anulação do auto de infração de rigor - RECURSO PROVIDO.